Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
2. Consoante o disposto no art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo possível ao credor optar pelo foro do domicílio do devedor, conforme expressamente previsto no Parágrafo Único do art. 516.
3. Na parte em que disciplina especificamente o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestação alimentícia, o legislador processual civil estabeleceu a possibilidade de o alimentando promover a execução no juízo de seu domicílio (art. 528, § 9o, CPC).
4. Embora o art. 147 do ECA permita que as demandas envolvendo menores tramitem na comarca de seu domicílio ou do seu genitor, deve-se observar que referida norma visa facilitar a defesa dos interesses dos menores.
5. O credor declarou expressamente que optou pelo domicílio do devedor diante da facilidade em realizar os atos executivos. Dessarte, a escolha realizada não foi aleatória, mas dentro das normas processuais.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.